Tribunal: STF
Processo: AI 675619
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME DE
   APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. Ausência de prequestionamento: incidência
   das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Pretensão
   do Agravante que demandaria reexame dos fatos e das provas que
   permeiam a lide (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal).
3.
   Tratando-se de crime de apropriação indébita previdenciária, não
   há falar em prisão civil, mas em prisão de caráter penal.
   Precedentes.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.